Tribunal: TJES
Processo: 0000009-65.2022.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000009-65.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL DA SILVA KOPPE e outros (7)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000009-65.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL DA SILVA KOPPE, LEONARDO VIEIRA DA SILVA LAYA, PAULO SERGIO DELFINO CUSTODIO, ALEXWEL DA SILVA VITORINO, CARLOS EDUARDO LEMOS DE AGUIAR, WALACE DO NASCIMENTO, JOAO NETO ALVES, GILBERTO BASILEU ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DEBORA MENEGARDO BORTOLOTTI - ES27358-A
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A
Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL MARTINS TOGNERI - ES24034, NICACIO PEDRO TIRADENTES - ES3738-A
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A
Advogados do(a) APELANTE: NICACIO PEDRO TIRADENTES - ES3738-A, PRISCILA RODRIGUES DA SILVA - ES28206
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO COELHO SILVA - ES28266-A
Advogado do(a) APELANTE: ROBSON LAURINDO DE FREITAS - ES34767

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NATUREZA PROTELATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000009-65.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL DA SILVA KOPPE, LEONARDO VIEIRA DA SILVA LAYA, PAULO SERGIO DELFINO CUSTODIO, ALEXWEL DA SILVA VITORINO, CARLOS EDUARDO LEMOS DE AGUIAR, WALACE DO NASCIMENTO, JOAO NETO ALVES, GILBERTO BASILEU ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DEBORA MENEGARDO BORTOLOTTI - ES27358-A
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A
Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL MARTINS TOGNERI - ES24034, NICACIO PEDRO TIRADENTES - ES3738-A
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A
Advogados do(a) APELANTE: NICACIO PEDRO TIRADENTES - ES3738-A, PRISCILA RODRIGUES DA SILVA - ES28206
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO COELHO SILVA - ES28266-A
Advogado do(a) APELANTE: ROBSON LAURINDO DE FREITAS - ES34767

VOTO

Conforme relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos
GILBERTO BASILEU ALVES (Id. 77325788) e por PAULO SÉRGIO DELFINO CUSTÓDIO (Id. 7360943)
,
em face do acórdão no ID
7230353
que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento
ao recurso de apelação,
apenas para reformar as dosimetrias das penas, bem como arbitrar honorários em favor dos defensores dativos, e negou provimento aos demais pedidos interpostos pelos apelantes.

O embargante
Gilberto Basileu Alves sustenta a omissão do decisum, quanto à apreciação de teses de nulidades arguidas, em relação à interceptação telefônica, como violação ao prazo e à anterioridade de decisão judicial autorizativa da medida, ausência de indícios razoáveis, assim, há ausência de fundamentação e preenchimento de requisitos para o cabimento da medida e violação à Súmula Vinculante 14, pela ausência das mídias e transcrições correspondentes à medida, bem como assevera contradições supostamente observadas na fundamentação despendida para a condenação do embargante nos crimes de tráfico de drogas e associação, bem como para a aplicação da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, ao final alega, também, violação ao princípio da individualização da pena.

O embargante
Paulo Sérgio Delfino Custódio igualmente aduz, ao Id. 7360943, a omissão pela ausência de enfrentamento das teses de nulidade formuladas em face da interceptação telefônica, ante violação ao prazo legal da medida, violação à Súmula Vinculante 14, pela ausência das mídias e transcrições correspondentes à medida e quebra da cadeia de custódia.

Observa-se que, ao prolatar o voto condutor do julgamento, todas as preliminares e arguições sobre o mérito do recurso foram devidamente debatidas e fundamentadas, vejamos abaixo:

[...]
DA ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.

Inicialmente, as defesas de Gilberto, Alexwell, Paulo Sérgio e João Neto apontam nulidades na interceptação telefônica, razão pela qual pugnam pela anulação do julgamento.

Entretanto, após acurada verificação dos autos, observa-se que as interceptações telefônicas ocorreram mediante autorização prévia do juízo a quo, que observou estritamente as regras instituídas para o deferimento da medida.

Isso porque, conforme se observa dos autos, os agentes da Polícia Civil já tinham prévio conhecimento e suspeitas da atuação dos grupos citados na denúncia, tendo realizado inúmeras apurações preliminares antes de requisitar a quebra de sigilo dos dados telefônicos dos apelados.

Portanto, restaram plenamente verificados os requisitos previstos no artigo 2º da Lei nº. 9.296/96, quais sejam: a presença dos indícios de autoria em crime punível com pena de reclusão, somadas à imprescindibilidade da medida para a colheita de provas.

De igual forma, verifica-se que as decisões que determinaram a prorrogação das medidas foram igualmente fundamentadas, e, ainda, não há qualquer ilegalidade em razão de violação à Súmula Vinculante 14, eis que foi devidamente respeitado o acesso das transcrições à defesa.

Desta feita, deixo de acolher o pedido de nulidade.

ABSOLVIÇÃO

No tocante à ausência de conjunto probatório,
verifico que a materialidade foi devidamente comprovada por meio dos Boletins Unificados (fls. 13/15 e 18/19), auto de apreensão (fl. 149) e Laudo de exame químico (fl. 672).

Quanto à autoria delitiva, ficou demonstrada por meio dos depoimentos das testemunhas supramencionadas, corroborados pelas interceptações telefônicas realizadas.

Nesse sentido, o depoimento do Policial Civil Maurílio Pimenta, prestado em juízo:

Que WALACE NASCIMENTO juntamente com o seu irmão WELINGTON eram os chefes do tráfico de drogas em Rio Novo do Sul/ES; Que após a morte de WELINGTON, LALÁ assumiu o comando do tráfico nesta cidade; Que JOÃO NETO era o braço direito de LALÁ, além de primo; Que RAFAEL e GILBERTO também são primos de LALÁ e todos estavam envolvidos com o tráfico de drogas; Que RAFAEL guardava as drogas para LALÁ; Que PEIXINHO era vinculado ao EDU COCÓ e LUCAS DEUZEDINO; Que ALANDELON é integrante do grupo do LALA; Que LUCAS é rival de LALÁ, que inclusive queria matá-lo por causa da morte de BOLADO; Que LEONARDO era do grupo de PEIXINHO; Que ALEXWEL era membro do grupo de LALÁ, sendo responsável por trazer a droga de Vitória para Rio Novo do Sul/ES; Que LALÁ era quem determinava tudo no grupo; Que ficou bem explícita a atuação de LALÁ como chefe do tráfico, inclusive mandando fechar o morro; Que GILBERTO guardava armas e drogas; Que RAFAEL mora em direção à Sapucaia, local em que LALÁ ficava, por ser mais distante da cidade; Que em uma das interceptações, identificou-se que RAFAEL conversava com LALÁ revoltado porque o distribuidor das drogas não estava atendendo o pessoal da zona rural; Que ALANDELON traficava no centro de Rio Novo do Sul/ES, numa rua sem saída; Que uma das testemunhas afirmou que comprava drogas de ALANDELON; Que em uma ocasião interceptaram ALEXWELL, pois identificaram que ele estaria vindo da Cidade de Vitória com drogas, mas não conseguiram encontrar as referidas substâncias; Que parte das drogas foram apreendidas posteriormente na posse de Alailson Moreira de Meio; Que ALEXWEL queria "tomar o morro" quando LALÁ foi preso; Que ALEXWEL não era vapor, mas era o responsável por trazer substâncias entorpecentes para Rio Novo do Sul/ES; Que numa das conversas interceptadas identificaram que LALÁ tinha deixado drogas com uma pessoa, que é padeiro da padaria fruta pão; Que então se dirigiram à casa dessa pessoa, identificada como sendo o nacional Alailson e lá foram apreendidas 50 (cinquenta) papelotes de cocaína; Que EDU COCÓ é o braço direito de PEIXINHO, assim como GASPAR; Que PEIXINHO não mora mais em Rio Novo do Sul, mas continua operando no tráfico de drogas na região onde sua família reside; Que identificou-se que PEIXINHO e LALÁ não eram tão rivais assim, já que GASPAR trabalhava para LALÁ e PEIXINHO; Que LUCAS é braço direito de PEIXINHO; Que PEIXINHO, LUCAS e EDU cocÓ moram em Plúma/ES; Que confirma que é o autor dos relatórios de interceptações telefônicas; Que GASPAR está envolvido em diversos crimes; Que GASPAR entrou em atrito com LALÁ e partiu para junto de PEIXINHO; Que o tráfico de drogas não era grande, mas era rentável; Que as drogas vem de diversas Cidades do ES; Que nas interceptações telefônicas restou evidenciado que WALACE era o chefe do grupo, pois ele é quem determinava tudo (...)

Cumpre ressaltar que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

A associação para o narcotráfico também restou comprovada, pelas inúmeras conversas interceptadas entre os apelantes, que combinavam entre si detalhes referentes à compra, venda e armazenamento dos entorpecentes ilícitos, comprovando que os recorrentes fazem parte de uma grande organização criminosa, de caráter permanente e estável, com divisão de tarefas e diferentes graus hierárquicos, o que restou devidamente consignado na r. Sentença
a quo
.

Por esses motivos não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Mais adiante, passo a analisar a dosimetria dos apelantes.

PENA BASE

As defesas de Alexwell, Wallace, Leonardo e João Neto pugnam pela reforma da pena base.

Ressalta-se, quanto ao delito de tráfico de drogas, que o preceito secundário contido no artigo 33 da lei nº. 11.343/06 estabelece uma pena mínima de 05 (cinco) anos e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão.

Quanto ao delito de associação ao narcotráfico, a pena prevista no artigo 35 é de 03 (três) a 10 (dez) anos.

Partindo dessa premissa, verifico que as penas bases dos apelantes foram todas estabelecidas no mínimo legal, razão pela qual não há que se falar em reforma das respectivas penas.

SEGUNDA FASE

Quanto à segunda fase, cumpre ressaltar que a aplicação das circunstâncias agravantes ou atenuantes, não se sujeitam a um patamar pré-fixado, contudo a jurisprudência consolidada atualmente pelo c. Superior Tribunal de Justiça firmou a necessidade de se justificar a aplicação de patamar diverso de 1/6, quando da aplicação das circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Nesse sentido:

(...) Quanto à atenuante de menoridade relativa, afere-se que sua aplicação se deu em valor muito aquém do patamar orientador estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, e desprovida de fundamentação para tanto, eis porque deve ser aplicada a fração redutora de 1/6 (um sexto) quanto à atenuante do art. 65, I, do Código Penal. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012150079387, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023)

Fixada essa premissa, verifica-se que o MM. Juízo
a quo
, ao aplicar a agravante referente à reincidência, em relação aos réus Walace, João Neto e Carlos, não justificou a aplicação em patamar superior ao indicado pelo Tribunal da Cidadania, portanto, é necessária a reforma da pena intermediária, a qual deixarei para fazer após a análise dos demais pedidos referentes à dosimetria.

CONFISSÃO

As defesas de João Neto e Carlos Eduardo almejam a aplicação da atenuante da confissão, no que assistem razão, em parte.

Isso, porque ao analisar os interrogatórios (mídia fl. 624), verifica-se que os apelantes confessaram apenas quanto ao crime de tráfico, eis que, embora tenham assumido a venda de entorpecentes, negaram a associação com qualquer dos réus.

Portanto, entendo pela reforma da r. sentença, para reconhecer a atenuante da confissão.

TRÁFICO PRIVILEGIADO

As defesas pretendem, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado. Sem razão.

Ressalta-se que o artigo 33, §4º, dispõe sobre a causa de diminuição de pena quando o agente for “primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa”. Dessa feita, o caso concreto deve ser analisado em sua totalidade, a fim de determinar se o réu se enquadra na posição de pequeno traficante cuja lei visa beneficiar.

Contudo, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que a figura do tráfico privilegiado é incompatível com a associação criminosa (Apelação Criminal, 045170022151, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023).

CAUSA DE AUMENTO - PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE

Quanto ao pedido de decote da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei nº. 11.343/06, restou inconteste a participação do adolescente Gabriel Gaspar, que atuava de forma ativa dentro da associação criminosa.

Dessa forma, não há razão para excluir a referida majorante, na medida em que a jurisprudência é firme no sentido de que não há necessidade de comprovar a efetiva corrupção do menor, bastando a comprovação de sua participação no delito.

Após a análise dos tópicos acima, entendo por refazer a dosimetria dos apelantes Walace, João Neto e Carlos, a fim de adequá-las aos parâmetros estabelecidos: [...] Grifos nossos.

Conforme acima explicitado, as teses defensivas foram devidamente enfrentadas quando da prolação do voto condutor do acórdão ora embargado, não sendo possível modificar entendimento firmado pela Primeira Câmara Criminal.

Portanto, não há nos autos qualquer elemento novo, capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Dessa forma, entendo que as insurgências dos embargantes não são passíveis de apreciação em sede de embargos de declaração e por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.